Tribunal: TJES
Processo: 5001523-57.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-57.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GISLENE GUMS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001523-57.2021.8.08.0056

EMBTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMB
D
O
:
GISLENE GUMS E OUTROS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO APÓS PERDA DO OBJETO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, embora já houvesse decisão monocrática homologando pedido de desistência, deu provimento ao recurso de apelação da própria embargante para anular sentença que extinguiu a execução. O embargante alega erro material, omissão quanto à decisão anterior que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e contradição processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi proferido de forma válida, considerando decisão anterior que homologou a desistência do recurso, e se houve erro material e contradição processual aptos a justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática de Id 12131628, proferida antes do acórdão embargado, homologou expressamente a desistência do recurso de apelação, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal e determinando a exclusão do feito da pauta de julgamento.

A posterior inclusão do recurso em pauta e prolação de acórdão constitui erro material e manifesta contradição com o pronunciamento anterior, gerando nulidade do julgamento colegiado por perda do objeto.

Em atenção à segurança jurídica e à estabilidade processual, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa decorrente da homologação da desistência, razão pela qual deve ser anulado o acórdão proferido em desconformidade com a decisão monocrática já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de pedido de desistência de recurso impede o prosseguimento do julgamento e torna prejudicada qualquer deliberação posterior sobre o mérito do recurso.

A prolação de acórdão após homologação da desistência constitui erro material e vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

O respeito à preclusão e à autoridade das decisões anteriores impõe a anulação de atos judiciais proferidos em desconformidade com pronunciamentos válidos e eficazes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, parágrafo único; 485, VIII; 932, III; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto, mas a decisão se alinha à jurisprudência consolidada sobre eficácia da homologação de desistência recursal e vedação ao julgamento de recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001523-57.2021.8.08.0056

EMBTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMB
D
O
:
GISLENE GUMS E OUTROS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consonante relatado, t
rata-se de
recurso de

Embargos de Declaração
interposto por
Banco do Brasil S.A.
, eis que irresignado com o acórdão
de Id 12194123, onde
foi dado provimento ao recurso de apelação
da embargante,
para anular a sentença que extinguiu o processo de execução.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado incorreu em erro material, pois foi proferido após homologação anterior do pedido de desistência do recurso;
(ii)
há omissão quanto à decisão monocrática anterior que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal;
(iii)
o julgamento é contraditório e obscuro por não observar a preclusão já operada com a homologação da desistência.

Com razão a recorrente.

Isso porque, na decisão monocrática de Id 12131628, atendendo a requerimento da Embargante, foi homologado pedido de desistência do recurso, inclusive com determinação para retirada da pauta designada para o seu julgamento.

Entretanto, por equívoco, o recurso foi incluído em pauta, anulando a sentença proferida na origem, revelando-se nítido comportamento contraditório judicial
ao atuar em detrimento da preclusão consumativa
.

Assim, de rigor que o acórdão recorrido seja anulado, para que a decisão monocrática que homologou o anterior pedido de desistência do recurso surta seus efeitos legais.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para sanar o erro de procedimento apontado e, conferindo-lhe efeitos infringentes, anular o acórdão recorrido, de forma, assim, a restabelecer a decisão monocrática de Id 12131628, que homologou o pedido de desistência da apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.